Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715181-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANE ALVES DOS SANTOS LOHMANN AGRAVADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por DAIANE ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0715537-02.2023.8.07.0007, que tem como exequente SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA. A decisão agravada afastou a exceção apresentada e manteve válida a citação por edital ocorrida (ID 193243621): “Trata-se de Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela Curadoria Especial em representação da executada DAIANE ALVES DOS SANTOS em que alega a nulidade da citação. Em suma, aduz que o endereço diligenciado ao ID 178441976 foi registrado como ausente. Suscita que deveria ter sido expedida carta precatória ao endereço, a fim de ser realizada a citação da executada. Manifestação do exequente ao ID 193150680. Breve relatório. Decido. Primeiramente, cumpre esclarecer que a objeção de pré-executividade é expediente restrito, e que admite apenas o exame de matéria passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, questões de ordem pública, além daquelas que prescindam de produção de provas. Pois bem, verifico que as alegações da parte executada não merecem guarita. Isso porque, conforme consta nos autos, todos os endereços encontrados da parte executada foram diligenciados, tendo o endereço indicado ao ID 178441976 ter sido dligenciado pelo correio por três vezes, todas elas obtendo como resultado a ausência da devedora. É desnecessário que o autor da ação comprove o esgotamento de todas as diligências possíveis na tentativa de encontrar o paradeiro do réu em local incerto ou ignorado, a fim de que o Juízo promova a citação por edital. Para tanto, basta a evidência de que o demandante empreendeu esforços suficientes e razoáveis para o cumprimento da citação pessoal do demandado, mas que, por circunstâncias alheias, as diligências foram infrutíferas. Ademais, o esgotamento de providências não pode significar a execução infinita de medidas pelo autor, de modo a vinculá-lo eternamente à concretização do ato, sob pena de esvaziar a efetiva finalidade da norma processual e violar o acesso à justiça e a razoável duração do processo. Este é o entendimento do E.TJDFT, vejamos: “(...) 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.” (grifamos) Acórdão 1332378, 07463954220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021, unânime. Nessa esteira, afasto a exceção apresentada e mantenho válida a citação por edital ocorrida. Aguarde-se o prazo para oposição de Embargos à Execução.”. Inicialmente, a agravante requer seja lhe concedida a gratuidade de justiça, pois encontra-se patrocinada pela Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública. Em seu agravo, a Curadoria Especial afirma que, a simples informação no AR de que a executada se encontrava ausente por três vezes não é suficiente para autorizar a citação por edital executada/agravante. Afirma que, não se pode presumir que a citação será infrutífera antes mesmo de ser tentada a citação por carta precatória. Entende que a citação por edital é nula, razão pela qual requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do processo no 0715537-02.2023.8.07.0007 e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para determinar a nulidade da citação por edital, bem como dos atos subsequentes, determinando-se a citação por carta precatória nos endereços constantes da certidão de ID 175644751. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. A Curadoria de Ausentes requer a concessão da gratuidade de justiça à agravante, a qual defiro. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem à Exceção de Pré-Executividade ajuizada pela Curadoria Especial em representação da executada DAIANE ALVES DOS SANTOS em que alega a nulidade da citação por edital. Aduz que o endereço diligenciado ao ID 178441976 foi registrado como ausente. Suscita que deveria ter sido expedida carta precatória ao endereço, a fim de ser realizada a citação da executada. Diante da não localização da agravante no endereço de ID 170130163, foi determinada a pesquisa de endereços nos sistemas SNIPER e RENAJUD. Em seguida, procedeu-se à tentativa de citação da agravante por meio do telefone e email indicados no ID 170926000. Prosseguiu-se na tentativa de localização da agravante no endereço de ID 17491419, porém sem sucesso. A diligência de citação retornou infrutífera (ausente 3 vezes em comarca distinta) (ID 178668720), ocasião em que foi determinada a citação por edital (ID 184702590). Em face dos argumentos expostos pela agravante, há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso em análise, impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação de ausente por três vezes. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. INOBSERVÂNCIA. TENTATIVA DE CITAÇÃO POR VIA POSTAL. RÉU AUSENTE TRÊS VEZES. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL VIA OFICIAL DE JUSTIÇA OU CARTA PRECATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CURADORIA ESPECIAL. 1. A citação editalícia é válida, quando restarem atendidos todos os requisitos constantes do art. 256, II, do CPC, que determina a adoção dessa modalidade de citação quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. 2. Impõe-se a citação pessoal (oficial de justiça/carta precatória) no endereço da parte, cuja diligência postal com aviso de recebimento retornou com a informação "ausente por três vezes". 3. Não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia. 4. Agravo conhecido e provido”. (07170489020228070000, Relatora: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 14/10/2022.) Assim, não se pode considerar que o réu se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, quando não foram esgotados os meios existentes para sua localização, o que implica em nulidade da citação editalícia. Dessa forma, a citação por edital antes de procedida a intimação por carta precatória acarreta a nulidade do referido ato processual. Defiro o pedido de efeito suspensivo, obstando o prosseguimento do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024 14:02:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador